Tribunal: STF
Processo: AI 632511
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. 
   CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA LEI 
   COMPLEMENTAR N. 84/96. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.